Tribunal: TJDFT
Processo: 0730175-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730175-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: LUIZ FALCO DECISÃO GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 135799765, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra LUIZ FALCO, que indeferiu o pedido de realização de bloqueio de numerário nas contas da esposa do executado, Sra. Raimunda José Barbosa Muniz, bem como determinou o levantamento de sigilo anotado em relação à petição e documentos inseridos no id. 134076809, autos originários, in verbis: “1. Primeiramente, é cediço que o processo judicial é público, não havendo, portanto, amparo legal para o sigilo processual atribuído ao feito pela parte. Portanto, exclua-se a anotação de sigilo dada aos documentos juntados pelo exequente no dia 18.08.22. 2. Quanto ao mais, ao ID 114225142 foi determinada a penhora no rosto dos autos no 0004986-04.2011.4.01.3506, em trâmite no juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Formosa-GO. Foi encaminhado Ofício por meio do malote digital ao ID 114934883. O exequente informou ao ID 118247509 que havia em conta judicial vinculada aqueles autos a quantia de R$ 16.578,48, conforme extratos de ID 118247516, e que requereu naqueles autos o cumprimento parcial da penhora (ID 118247517). O Ofício foi reiterado ao ID 128350693. Certifique-se quanto ao retorno do Ofício. 3. Por fim, verifico que tramita no Juízo da Vara Cível e Criminal da Comarca de Formosa o processo de de Desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária no 0004986-04.2011.4.01.3506, em desfavor do executado. Conforme decisão prolatada por aquele Juízo (ID 118247520), foi recebido pelo executado a título de indenização o valor de R$ 2.228.889,04 (dois milhões duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos). De acordo com Ofício encaminhado àquele Juízo pela Caixa Econômica Federal (ID 118247516), os valores foram transferidos para conta corrente do executado em 08.07.2021 e 20.07.2021. Em consulta ao INFOJUD (ID 133738372 - Pág. 4), verificou-se que o executado transferiu o valor resgatado em 2021 para a conta de sua esposa Raimunda José Barbosa Muniz. Ademais, foram realizadas nestes autos consultas junto ao sistema SISBAJUD nas contas do executado (IDs 94495756, 105668433 e 133738360), nas quais apenas os valores de R$ 5.076,02 e R$ 463,71 foram localizados. Diante disso, o credor requereu ao ID 134076810 a consulta nas contas da esposa do executado, a Sra. RAIMUNDA JOSÉ BARBOSA MUNIZ - CPF: 009.004.906-32. Contudo, não se pode deferir a constrição de valores na conta bancária de cônjuge não integrante da execução, ressalvadas apenas as hipóteses que a lei expressamente autoriza a medida. É dizer, para fins de responsabilização de terceiro pelos débitos vencidos do devedor, é necessário que (i) seja instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou (ii) sejam demonstrados os requisitos necessários à constatação de ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792/CPC. Caso pretenda o exequente que seja declarada ineficaz a transferência de valores à esposa do executado, como forma de justificar eventual penhora de valores em sua conta bancária, necessário que demonstre não apenas indícios de fraude, mas que traga aos autos endereço para intimação da esposa do devedor, conforme exigência do § 4o do art. 792 do CPC. Por ora, portanto, indefiro o pedido. Int.” O agravante-exequente assevera em síntese que, conforme declaração de rendimentos do agravado-executado obtida pela pesquisa Infojud, ele transferiu para sua esposa vultosa quantia, sendo ela “mera depositária de tais valores, não exercendo qualquer propriedade do numerário, mas sim mera detenção”; que a sua pretensão de bloqueio via Sisbajud nas contas da esposa do executado está amparada pelo disposto no art. 790, inc. III, do CPC, pois não se trata de requerer bloqueio de numerário de propriedade de terceiro, mas de numerário pertencente ao devedor que está em poder de terceiro; e que “encontra-se patente a intenção do Devedor/Agravado de ocultar seus valores e, acaso não deferidas as medidas pleiteadas, o Recorrido/Executado terá tempo de sobra para empreender novas medidas de maneira a elidir, uma vez mais, o cumprimento forçado de suas obrigações”. Pede a antecipação da tutela recursal para: “[...] determinar ao MM.o Juízo que promova a pesquisa, bloqueio e depósito em conta judicial, via SISBAJUD, da quantia correspondente a R$ 101.297,17 (cento e um mil e duzentos e noventa e sete reais e dezessete centavos) nas contas bancárias da esposa do Executado, RAIMUNDA JOSÉ BARBOSA MUNIZ (CPF: 009.004.906-32), que vem funcionando como depositária de valores de titularidade do Devedor; promovendo, em seguida, a intimação da Esposa do Executado (com dados e endereço já fornecidos nos autos da Execução), preferencialmente por meio eletrônico, para ciência do bloqueio, bem como para, caso entenda pertinente, opor bastantes Embargos de Terceiro, no prazo legal.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-exequente propôs, em 25/9/2019, execução de título extrajudicial, embasada em distrato relativo a contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado em 2011 (id. 50981048, autos originários), no qual o agravado-executado comprometeu-se ao pagamento de R$ 20.000,00, tão logo fossem recebidos os valores resultantes do processo judicial no 2008.35.01.001113-6 em trâmite na Vara Única da Justiça Federal da Comarca de Luziânia. A execução foi recebida pela MM. Juíza em 01/07/2020, cujo débito era de R$ 57.813,59 (id. 65410178, autos originários), e houve apenas uma diligência parcialmente frutífera ao Sisbajud, em que o agravante-credor levantou a importância de R$ R$ 5.076,02 em 29/11/2021 (id. 109392982, autos originários). Em petição apresentada em 18/01/2022 (id. 113065820), o agravante-exequente, ante a informação de que, no processo que originou o débito exequendo, o MM. Juiz, em 30/06/2021, determinou a expedição de alvará em favor do agravado-executado, no valor de R$ 2.202.210,16, ele requereu tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para determinar, “com urgência, da forma mais célere possível, diretamente ou por meio eletrônico, ao Sr. Gerente da agência n. 0647, da Caixa Econômica Federal – CEF, que promova o imediato bloqueio de numerário, até o limite de R$ 89.754,93 (oitenta e nove mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), nas contas judiciais referentes ao processo n. 0004986-04.2011.4.01.3506, em trâmite perante MM. Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Formosa-GO, vinculadas a LUIZ FALCO e/ou ao CPF n. 39.661.19-53, em especial às contas de operação 041, de n. 909.814- 9, 909.815-7 e na conta 0791.635.00000100-0;” Em análise ao pleito, a MM. Juíza deferiu a penhora no rosto dos autos, em 01/02/2022 (id. 114225142, autos originários). No entanto, a constrição não se efetivou, pois, nos termos da petição apresentada pelo agravante-exequente (id. 118247509, autos originários), o gerente da Caixa Econômica Federal informou que, “após os levantamentos das quantias depositadas judicialmente, sobrou em conta o valor total de R$ 16.578,48”. Com relação ao montante supracitado, no julgamento do AI 0713521-33.2022.8.07.0000, em 03/08/22, esta Relatoria consignou que: “Quanto ao pedido de expedição de ofício ao gerente da agência da Caixa Econômica Federal para que informe o destino da quantia total de R$ 2.202.210,16, levantada pelo agravado-executado nos dias 8/2/21 e 20/7/21 de conta vinculada ao processo no 0004986-04.2011.4.01.3506, que tramitou na Vara Federal de Formosa-GO, há relevância na fundamentação, uma vez que, aparentemente, os valores foram transferidos para se evitar o bloqueio determinado pelo sistema Sisbajud. Isso porque não é crível que o executado tenha recebido mais de 2 milhões de reais entre fevereiro e julho de 2021, e, no dia 2/10/21, já não possuísse qualquer valor depositado na referida conta-corrente (id. 105668433, autos originários). Importante ressaltar que o pedido que ora se concede ao agravante-credor é de expedição de ofício à Agência Bancária com o único objetivo de obter informações quanto ao destino do dinheiro originado da ação de desapropriação que tramitou contra o agravado-devedor. A concessão desse pedido visa alcançar a atividade satisfativa do processo, bem como sua duração razoável e a eficiência, conforme disciplina dos arts. 4o e 8o do CPC. Em especial porque, conforme já fundamentado, o agravado-devedor em três meses movimentou quantia superior a R$ 2.000.000,00, em sua conta bancária e o débito objeto da presente execução continua inadimplido.” No dispositivo do acórdão supracitado, foi determinada “a expedição de ofício ao gerente da agência no 791 da Caixa Econômica Federal para que informe o destino identificável da quantia total de R$ 2.202.210,16, depositada nos dias 8/7/21 e 20/7/21 na conta 30243-0, de titularidade do agravado-executado, bem como eventual existência de saldo na referida conta bancária;” E, conforme relatado pela MM. Juíza na r. decisão ora agravada, “de acordo com Ofício encaminhado àquele Juízo pela Caixa Econômica Federal (ID 118247516), os valores foram transferidos para conta corrente do executado em 08.07.2021 e 20.07.2021. Em consulta ao INFOJUD (ID 133738372 - Pág. 4), verificou-se que o executado transferiu o valor resgatado em 2021 para a conta de sua esposa Raimunda José Barbosa Muniz. Ademais, foram realizadas nestes autos consultas junto ao sistema SISBAJUD nas contas do executado (IDs 94495756, 105668433 e 133738360), nas quais apenas os valores de R$ 5.076,02 e R$ 463,71 foram localizados”. Ainda, conforme declaração de imposto de renda do executado acostada a este recurso pelo agravante-exequente, relativa ao exercício de 2022, consta na descrição de bens e direitos relativa ao valor de R$ 2.854.700,00 que (id. 133738372, pág. 4): “59.248 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA REFERENTE DESAPROPRIACAO FAZENDA CONCEICAO EM ALVORADA DO NORTE - GO - SENDO QUE 30.701 TITULOS FORAM RESGATADOS EM 2013 RESTANDO PARA RESGATAR 28.547 TITULOS . VALOR RESGATADO EM 2021 E TRANSFERIDO PARA CONTA DA MINHA ESPOSA RAIMUNDA JOSE BARBOSA MUNIZ” Nesses termos, diante dos elementos ora coligidos, há relevância na fundamentação recursal do agravante-exequente, de que não se trata de bloquear valores em contas de terceira que não integra a execução, no caso, a esposa do executado, Sr. Raimunda José Barbosa Muniz, mas de bloquear bem do executado que está em poder da terceira, portanto, patrimônio que se sujeita à execução, consoante previsão do art. 790, inc. III, do CPC. Em consequência, para se deferir a medida pretendida pelo agravante-exequente, com respeitosa vênia ao entendimento exposto na r. decisão agravada, não seria necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou a demonstração dos requisitos necessários à constatação de ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC. Em conclusão, está configurada a probabilidade do direito. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, igualmente está evidenciado, ante a constatação, pelo detido exame dos autos, de que o agravado-devedor retira seus bens da sua esfera patrimonial para frustrar a satisfação do crédito exequendo. De outro turno, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, ao final, se rejeitada a pretensão recursal, basta que se determine a liberação de eventual constrição efetivada. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar, perante o Juízo a quo, a pesquisa, bloqueio e depósito em conta judicial, via Sisbajud, da importância de R$ 101.297,17, nas contas da esposa do executado, Sra. Raimunda José Barbosa Muniz (CPF: 009.004.906-32), intimando-a de eventual constrição, para os fins legais. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora